Tribunal: STF
Processo: ARE 1572348
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. UTI. SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. NORMATIVA INTERNA. CENTRAL DE REGULAÇÃO. PACIENTES PROVINDOS DA REDE PARTICULAR DE SAÚDE. RECUSA AUTOMÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA. 



    A concessão de vaga em leito de UTI deve decorrer da criteriosa avaliação de equipe médica da Central de Regulação, com vista a dimensionar o grau de risco que o quadro da doença pode oferecer ao paciente, por isso que a recusa injustificada de internação, lastreada no só fato de provir da rede particular, viola direito fundamental à saúde, com risco de dano irreparável, se a requisição de vaga deve inserir o postulante na lista de espera, a ser avaliada conforme os critérios de gravidade, necessidade e urgência, e não excluí-lo, de plano, pela condição de sua origem. Apelação a que se nega provimento”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 97, 196 e 198, da Constituição Federal, além da Súmula Vinculante nº 10.



    Sustenta que “o grande cerne da controvérsia é saber se o Estado tem o dever de regular pacientes oriundos do sistema privado de saúde (e que não participam de forma complementar do SUS)”.



    Argumenta que 



    “O SUS tem caráter universal. Esses pacientes podem ingressar no sistema público de saúde, porém, devem seguir as normas procedimentais para esse fim, em especial as “portas de entrada” previstas no art. 9º, no Decreto Federal n. 7.508/2011. 



    O equívoco na decisão é impor ao Estado a regulação desses leitos tão somente por meio solicitação, mas sem observar os critérios de acesso previstos na legislação. 



    O que deve ficar claro, portanto, é que eventual inadimplência do usuário junto ao estabelecimento privado não é motivo idôneo para transferir o paciente à rede pública, e nem pode ser considerada uma “porta de entrada” no SUS”.



    Alega que



    “Adecisão impõe uma regulação sem previsão legal cuja aplicação viola o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 



    Além disso, contraria a noção de um sistema único e hierarquizado, uma vez que instituições privadas que não fazem parte do SUS passam a ser reguladas pelo Poder Público. Ademais, trata-se de uma situação aplicável apenas ao Estado de Rondônia, uma vez que os demais entes federativos não têm obrigação semelhante”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No Parecer n.393/2020-SESAU-DIJUR, emitido pela Diretoria Jurídica da SESAU/RO ( doc-e18409535), noticia-se a impossibilidade de direcionar pacientes da rede privada de saúde à unidade hospitalar vinculada ao Sistema Único de Saúde, dizendo textualmente que a eventual prática subverteria procedimentos administrativos de acesso e importaria prejuízo aos mais necessitados. 



    É que, pela compreensão externada no parecer, a regulação de leitos do SUS por solicitação de médico da rede privada de saúde implicaria burlar a ordem de atendimento, pois, uma vez fora do protocolo, entrariam em condição de privilégio na fila de espera. 



    A bem dizer e à luz das leis em vigor da espécie, incumbe às Secretarias de Estado da Saúde regular o acesso do usuário aos serviços do SUS por meio de uma central no Complexo Regulador, que recebe a solicitação de vaga na UTI. 



    O pedido deve ser solicitado por médico assistente de unidade hospitalar não dotada de leitos de terapia intensiva; ou, que, se dotada, encontre-se sem vaga. Deve ser avaliado por equipe médica na Central do Complexo Regulador, que classifica o risco, a partir de exames e diagnósticos, providenciando, então, um leito na rede do SUS. 



    A questão a ser dirimida é se a sistemática deve ser restrita a pacientes oriundos da rede pública de saúde, em atenção às normativas de regências; ou se deve abranger a rede particular, sendo, em última análise, adotada, independentemente de estar o paciente já em atendimento em hospital público ou particular, em reverência ao direito fundamental à saúde, constitucionalmente garantido a todos.



    De início, convém ponderar que o ato de regular pacientes a leitos de UTI do SUS obedece à sistemática própria, por meio da Central reguladora, de modo que, se o direcionamento depende de situação real, concreta, de risco e gravidade iminentes, sujeitos a criteriosa análise do médico regulador, o fato basta para afastar o argumento de burla a direito dos menos favorecidos. 



    É de se dizer, o mesmo protocolo que se utiliza ao pedido de regulação de leito a paciente da rede pública deve ser aplicável ao da rede particular, sujeitando-se aos mesmos critérios, sem que tal importe qualquer privilégio à ordem na fila de espera. 



    Privilégio haveria se o só encaminhamento, ainda que embasado na gravidade comprovada, gerasse por si a obrigação de providências de internação, em detrimento de quem aguarda na fila de espera. 



    No caso, a tutela antecipatória concedida, confirmada na sentença recorrida, impôs a obrigação de receber os pedidos médicos da rede privada, aplicando-se-lhes o protocolo tal como efetivamente existe. Ou seja, há que ser avaliado sob os critérios de gravidade, risco e urgência, aos fins de inclusão na fila de espera. 



    Com efeito, o protocolo adotado pela Secretaria Estadual de Saúde, a partir de intelecção literal do Decreto n.7508/2011, indeferindo, de plano, as solicitações da rede de saúde privada. 



    Como se tem reiterado, normas procedimentais não podem se sobrepor a direito fundamental, a que a todos alcança, ao só pretexto de constituir lastro legal à negativa de acesso a quem se encontra em hospital privado, tampouco para mera e aprioristicamente negar regulação sem exame prévio do caso concreto, sem que tal vulnere o princípio da universalidade. 



    Anote-se que não se pode meramente presumir que aquele que se encontra hospitalizado na rede privada disponha de recursos bastantes para ali se manter, se há uma série de fatores que podem redundar na insuficiência financeira, a exemplo da imprevisão sobre o tempo de internação; o eventual agravamento do quadro da doença sinalizando à necessidade de terapia intensiva, de custo sabidamente bem mais elevado. 



    Ademais, recorrer ao atendimento na rede privada de saúde está longe de constituir escolha do paciente. Antes, no mais das vezes, é o resultado de sacrifícios a priorizar essa necessidade, não raro, oferecida pela rede pública de forma bastante precária. 



    Então, quando se tem um pedido de regulação de vaga em UTI, provindo da rede particular, ele não pode ser obstado justamente por esse motivo, sob pena de se penalizar o cidadão que, de regra, custeia a própria saúde. 



    O que efetivamente não pode haver é o deferimento sem sujeitar o pedido aos critérios fixados pelo Estado, na central de regulação, e à ordem da fila de espera.



    (...)



    Como se tem reiterado, é incontroversa a responsabilidade do Estado, no tocante ao dever de promover o acesso à saúde, direito fundamental que deve a todos alcançar, indissociável que é do direito à vida, de modo que “O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional” (STF– AGRG. 271.286-8/RS. DJU, 24/11/2000). 



    Nesse cenário, solicitada a vaga aos fins de internação, por encaminhamento médico, independentemente da origem do atendimento, pública ou particular, o pedido deve seguir como efetiva inscrição na Central de Regulação de Leitos de UTI, passando a integrar a lista de espera, avaliada segundo critérios de gravidade, necessidade e possibilidade, a partir do grau de risco que o quadro do paciente esteja a oferecer. 



    Ressalto que a sentença recorrida revelou-se bastante criteriosa ao ressalvar hipóteses de violação a direito de terceiros, economicamente menos favorecidos, impondo a obrigação de analisar cada caso, dando motivos concretos à eventual recusa. 



    Não se nega a necessidade de se aguardar o atendimento de caráter eletivo, sobrelevando-se situações de maior urgência e gravidade, ponderada a escassez de recursos públicos, para garantir efetividade ao direito à saúde, sem prejudicar a coletividade, justificando a regulação dos pedidos levados ao Sistema Público por meio do órgão competente por meio das regras legais em vigor. 



    Todavia, a negativa automática de vaga de UTI a pacientes graves, só porque proveem da rede particular de saúde, sem sequer analisar a situação concreta, vulnera a isonomia, sinalizando à indevida discriminação.



    Também cabe enfatizar que não se pode presumir a má-fé de quem está internado em UTI particular, tributando-lhe por presunção falsa vulnerabilidade para justificar eventual remoção à rede pública por caminho oblíquo. 



    Constitui, pois, dever do Estado prover o necessário atendimento à saúde, e, desde de que haja efetiva inscrição na Central de Regulação de Leitos de UTI, o pedido passa a integrar lista, e deve ser submetido à avaliação aos fins de regulação, segundo critérios de gravidade e possibilidade, salvaguardando-se a eventual violação a direito de terceiros, economicamente menos favorecidos, mas sem excluir a obrigação de analisar e fundamentar a resposta em motivos concretos à eventual recusa. 



    No caso, o relatório médico constitui prova bastante e circunstanciada da gravidade do estado de saúde da recorrente, tanto quanto da necessidade de tratamento de terapia intensiva, a justificar sua remoção à UTI; e, sem condição financeira de arcar com o elevado custo do tratamento, a requisição de vaga à Central de Regulação satisfaz o requisito da comunicação ao SUS, inserindo a recorrente na lista de espera para internação hospitalar, notadamente se a recusa não está lastreada em avaliação da gravidade, necessidade, mas na automática impossibilidade, decorrente do só fato de a apelante ser proveniente de hospital particular. 



    As ditas portas de entrada, tal como estabelecido no decreto, não podem se sobrepor ao direito fundamental a todos os cidadãos constitucionalmente reconhecido, sobretudo se há critérios avaliativos de gravidade, urgência e necessidade à prestação do serviço, por isso que a recusa não poder automática, meramente fundada no fato de o paciente encontrar-se sob os cuidados médicos da rede particular de saúde, por determinação interna da Secretaria de Saúde. 



    Não é demais enfatizar que, demonstradas as condições de necessidade, a recusa do Estado em fornecer o leito a quem necessite pode vir a gerar demandas judiciais evitáveis, aos fins de garantir proteção do direito à vida e à saúde do cidadão. 



    Com efeito, se incumbe ao ente estatal garantir vaga em hospital público para internação em Unidade de Terapia Intensiva, em caso de a medida ser necessária ao tratamento de saúde de paciente acometido de doença grave; na impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve arcar com as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, a partir da comunicação da necessidade de leito de UTI junto à rede pública (AREsp 1811588, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS; Publicação: 09/03/2021; e TJDF - Ap 1157087 00064410820128070001, Rel.: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª Turma Cível, Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJe: 15/03/2019)”.



    O Tribunal de origem firmou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, sendo esse obrigado a fornecer os meios necessários ao tratamento médico de enfermos.



    Com efeito, a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte entende que o preceito do artigo 196 da Constituição Federal, antes de ser vulnerado, é devidamente cumprido com a prolação de decisões, como essa ora atacada, que impõem ao Estado o dever de fornecer aos necessitados os tratamentos médicos de que necessitam para sua sobrevivência. Nesse sentido, os seguintes e recentes precedentes: 



    “PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS DIREITO À VIDA E À SAÚDE NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT , E 196) PRECEDENTES (STF) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 716.777/RS-AGR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/5/13). 



    “SAÚDE. PROMOÇÃO. Medicamentos. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde” (ARE nº 650.359-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/3/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu , o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido” (RE nº 607.381-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 17/6/11). 



    Ademais, o Tribunal de origem, ao contrário do que alegado pelo recorrente, tão somente, aplicou o direito à lide posta nos autos, sendo certo que a Corte a quo limitou-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional cabível na espécie. 



    Portanto, não há falar em violação do artigo 97 da Constituição Federal, tampouco da Súmula Vinculante nº 10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de Plenário. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.362.284/RS AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/4/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de Plenário. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.334.750/PI AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/10/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente